Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO SEU DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO ELEITO PELO BENEFICIÁRIO QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de que quando o consumidor figurar como autor, esta é relativa e ele terá a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação.

2. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, só pode ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral reconhecendo a inconstitucionalidade da redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original, assentando, pois, ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território de competência do órgão judicante. Na ocasião, restou, ainda, estabelecido que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) (Tema 1.075)

4. Conforme preceitua o artigo 46 do CPC, as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.